Tribunal: TJDFT
Processo: 0720239-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720239-46.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE MARIA FREIRE AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO JOSÉ MARIA FREIRE interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 126241498, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (honorários advocatícios) movido pela ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS EMPREGADOS DA GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE – ADVOGEAP, que rejeitou a sua impugnação à penhora eletrônica, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação à penhora eletrônica efetivada nas contas bancárias do executado, sob a alegação de que tais valores decorrem de conta salário e recebimento de auxílio INSS e conta para recebimento de FGTS. Em resposta, a parte exequente impugna tais afirmações, alegando que o bloqueio foi realizado em conta corrente e não em conta salário e que grande parte dos valores existentes na conta informada pelo executado não advém de salários ou pensões, sendo, portanto, penhoráveis. O executado sofreu bloqueio no valor total de R$ 3.421,05, penhorados no Banco do Brasil. Alega que foi bloqueado o valor de R$ 1.362,09 em conta da Caixa Econômica Federal para recebimento do FGTS. Da análise do extrato da conta corrente no 1168.766-2, Agência 1606-3, verifica-se que, após o bloqueio judicial no valor de R$ 3.421,05 e antes do recebimento dos proventos do executado, no dia 01.04.2022, havia saldo em sua conta corrente no valor de R$ 4.072,12. A jurisprudência mais moderna do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a regra da impenhorabilidade do salário prevista no art. 833 IV, do CPC não é absoluta, comportando exceções a serem analisadas caso a caso. No caso específico dos autos, é possível a penhora da quantia encontrada na conta corrente do devedor decorrente de sobras dos meses anteriores, mesmo que a origem seja salarial, pois manifestamente excedem as necessidades de sustento do executado e de seus familiares, a afastar o seu caráter de subsistência, passando a constituir patrimônio comum, tornando-se, por isso, penhorável. Nesse sentido, confira-se orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça: [...] Ainda que superado o fundamento anterior, verifica-se no caso concreto a existência de diversos depósitos realizados por terceiros na conta corrente onde ocorrera a penhora, a indicar a multiplicidade da origem dos valores constantes em conta, sendo certo que em relação a estes créditos nenhuma alegação de impenhorabilidade foi realizada. Logo, não há que se falar em impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta corrente do devedor. Com relação ao valor de R$ 1.362,09 que o executado alega ter sido bloqueado em conta da Caixa Econômica Federal para recebimento de FGTS, a decisão de ID no 121599733 já esclareceu que tais valores sequer foram convertidos em penhora (ID no 120363014), a esvaziar o interesse processual da impugnação neste ponto. Diante do exposto, REJEITO a impugnação do devedor. Preclusa esta decisão ou recebido recurso desprovido de efeito suspensivo, libere-se o valor penhorado em favor do credor e venham os autos conclusos para extinção pelo pagamento.” O agravante-executado suscita a ilegitimidade ativa da Associação-agravada para requerer o cumprimento de sentença. No mérito, defende que os valores depositados em conta na qual é creditado salário ou provento de aposentadoria, ainda que referentes a saldos de meses anteriores, são absolutamente impenhoráveis, inc. IV do art. 833 do CPC. Argumenta que “se existem valores estampados no extrato de conta salário, juntados nos autos principais, há de se penhorar apenas os valores que não foram oriundos das verbas remuneratórias e de proventos do INSS, ou seja, somente o valor de R$ 1.997,00, os quais advindos de terceiros” (id. 36528718, pág. 8). Pede, ao final (id. 36528718, págs. 8/9): “a) O recebimento e processamento do presente recurso para em preliminar extinguir o processo sem julgamentro do merito, condenando a exequente aos honorarios advocaticios, pelo principio da causalidade, no percentual de 20%, sobre o valor do cumprimento, a teor o disposto no artigo 85 do CPC. b) Se porventura ver-se ultrapassada a preliminar arguida, e estando presentes os pressupostos, para evitar lesão grave e de dificil reparação, requer à V.Exa, que se digne em atribuir o duplo efeito à decisão ID 126241498 c) Seja reformado o despacho para determinar a penhora somente sobre os valores oriundos de terceiros, quais sejam de R$ 1.997,00.” É o relatório. Decido. Inicialmente, a r. decisão agravada não examinou a questão da legitimidade ativa da Associação-credora. Logo, vedado ao Tribunal analisar a matéria, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, observados os estritos limites de cognição do agravo de instrumento. Nesses termos, a matéria cognoscível neste recurso limita-se à impenhorabilidade ou não das verbas bloqueadas on-line de titularidade do agravante-executado. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinados os autos originários, vê-se que o valor postulado no cumprimento de sentença é de R$ 3.421,06, e essa importância foi bloqueada na conta do agravante-executado mantida no Banco do Brasil, em 28.03.2022 (id. 120363014). Na sua impugnação, o agravante-executado alegou a impenhorabilidade do valor constrito de R$ 3.421,06, uma vez que proveniente “da conta salário e benefícios recebidos do INSS, mantida no Banco do Brasil, conforme se comprova pelo extrato junto” (id. 121235817, pág. 2). Examinado o extrato da conta do Banco do Brasil (id. 121235822), vê-se que, na data anterior ao bloqueio, em 25.3.2022, havia saldo positivo de R$ 7.935,42. Em 28.3.2022, quando efetivada a constrição de R$ 3.421,06, restou saldo credor de R$ 3.968,48, e a remuneração do agravante-executado somente foi creditada em 1.4.2022, no valor de R$ 6.253,03, quando o saldo passou a ser de R$ 9.123,53. Cotejados os valores acima, constata-se que o bloqueio on-line recaiu em sobra da remuneração do mês anterior do agravante-executado, logo, que não foi destinada à sua subsistência e de sua família, de modo que não está amparada pela impenhorabilidade do art. 833, inc. IV, do CPC, nos exatos termos decididos pelo MM. Juiz e consoante jurisprudência deste Tribunal, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ONLINE. SALÁRIO. SALDO REMANESCENTE. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. STJ. 1. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, o que não se constata na espécie 2. Conforme pacificado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade de vencimentos a que faz referência o inciso IV, do artigo 833, do Código de Processo Civil, alcança somente a última remuneração recebida pelo devedor, o que possibilita a penhora do saldo salarial remanescente de um mês para o outro, frente à perda de sua natureza alimentar. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (07187207520188070000, Registro do acórdão número: 1155550, Data do julgamento: 20/02/2019, 3a Turma Cível, Rel. Desa. MARIA DE LOURDES ABREU, DJE : 15/03/2019). Assim, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 21 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora